Tribunal: TJBA
Processo: 8005959-44.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005959-44.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA TRIBUTÁRIA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS. LIMITAÇÃO PERCENTUAL MUNICIPAL. HARMONIZAÇÃO COM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME Ação ordinária tributária ajuizada por empresa prestadora de serviço de concretagem contra o Município de Itabuna, pleiteando o direito de deduzir da base de cálculo do ISSQN os valores correspondentes aos materiais utilizados nos serviços prestados, sem a limitação percentual de 50% prevista na legislação municipal. Sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna que julgou improcedente o pedido inicial, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Apelação interposta pela empresa autora, sustentando a ilegalidade da limitação imposta pela legislação municipal, com base na Lei Complementar nº 116/2003 e na jurisprudência do STF e do STJ, requerendo o reconhecimento do direito à dedução integral dos materiais empregados nos serviços de concretagem. Contrarrazões do Município recorrido, defendendo a legalidade da limitação imposta e a ausência de violação à legislação federal ou à Constituição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legal a limitação imposta por legislação municipal ao direito de dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na prestação de serviços de concretagem e construção civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 7º, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2003 exclui da base de cálculo do ISSQN os valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil, incluída a concretagem (itens 7.02 e 7.05 da lista anexa). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497/MG, em regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido da legalidade da dedução integral dos custos com materiais da base de cálculo do ISSQN em serviços de construção civil, entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente aplicado esse entendimento, reconhecendo a ilegalidade de normas municipais que fixam limites percentuais para tais deduções. A legislação municipal de Itabuna, ao limitar a dedução a 50%, admite ampliação mediante comprovação documental, mas o Município impugnou esse direito, justificando a procedência do pedido inicial. A negativa inicial de efeito suspensivo não impede o reconhecimento do direito no julgamento de mérito, diante da demonstração da ilegalidade da limitação municipal imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora à dedução integral dos custos com materiais empregados nos serviços de concretagem e construção civil, independentemente de percentual incidente sobre o valor do serviço. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 30, I; art. 156, III Lei Complementar nº 116/2003, art. 7º, §2º, I; itens 7.02 e 7.05 da lista anexa Código Tributário Municipal de Itabuna, art. 129, §§ 3º e 4º Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 3º Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497/MG (repercussão geral) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1557058/SP, DJe 27/08/2018 STJ, AgRg no REsp 1273859/MG, DJe 21/05/2018 TJBA, Apelação 0001944-16.1999.8.05.0274, Quarta Câmara Cível, DJe 20/09/2017 TJBA, Apelação 0383745-64.2012.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, DJe 31/08/2016 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8005959-44.2023.8.05.0113 em que figura como apelante o MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA e apelado o MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.